Tribunal: TJDFT
Processo: 0702433-30.2025.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702433-30.2025.8.07.0020 Classe judicial: CARTA TESTEMUNHÁVEL (418) REQUERENTE: MARCUS ANDRE DE SOUZA MARQUES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Defiro o pedido de adiamento do julgamento do presente recurso, que ocorreria na sessão designada para o dia 15.5.2025, tendo em vista o registro constante do atestado médico de ID 71429260. Inclua-se o presente recurso na primeira sessão de julgamento presencial posterior ao período de afastamento consignado no atestado médico. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 9 de maio de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator